Tribunal: TJBA
Processo: 8000218-66.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8000218-66.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: NAILSON DIEGO DE ANDRADE

Advogado(s): EDIELSON FERREIRA DA SILVA JUNIOR (OAB:PB27635)

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA - BA

Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra

E
MENTA. HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE PELA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR, EXISTINDO PARECER FAVORÁVEL PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO JUÍZO. POSTERIOR MANIFESTAÇÃO DO PARQUET, NOS AUTOS DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA, PELA MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR QUE SUPERA E IMPÕE A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO QUE APRESENTA ELEMENTOS CONCRETOS. PACIENTE QUE RESPONDE A OUTROS FATOS DELITUOSOS, UM DELES, EM QUE SE ENCONTRAVA EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor do Paciente NAILSON DIEGO DE ANDRADE, objetivando a revogação da prisão preventiva decretada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA, sob a alegação de ilegalidade da custódia determinada, mesmo após manifestação do parquet pela substituição por medidas cautelares diversas, bem como, pela ausência de fundamentação idônea do Decreto Preventivo, destacando que o Acusado nunca teria sido preso, evadido ou que medidas cautelares diversas não teriam sido aplicadas, e que um relatório policial de processo anterior na Paraíba indicaria seu não indiciamento..

2. O Paciente foi preso em flagrante no dia 17 de dezembro de 2025, na BR 324 km, sob a acusação da suposta prática dos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, tipificado no artigo 311,
caput
e § 2º, inciso III, do Código Penal, e receptação, previsto no artigo 180 do Código Penal, por conduzir um veículo Toyota Hilux SW4 com placa adulterada que havia sido roubado em Belo Horizonte-MG, com múltiplas e tecnicamente elaboradas adulterações no chassi, vidros e central eletrônica.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a analisar duas questões principais. Primeiramente, cumpre verificar a legalidade da decretação da prisão preventiva pelo Juízo de primeiro grau, considerando-se a manifestação inicial do Ministério Público em audiência de custódia pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, e a posterior alteração de entendimento do Parquet pela manutenção da custódia. Em segundo lugar, busca-se aferir a existência de fundamentação concreta e idônea para a manutenção da custódia cautelar do Paciente, e a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão nos termos do artigo 319 do mesmo diploma legal.

III. Razões de decidir

3. Ilegalidade da Prisão Preventiva não evidenciada. Apesar de não pacificado, entendo pela possibilidade de determinação de Preventiva, quando, em Audiência, o Parquet tenha requerido a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, haja vista que "é possível ao magistrado decretar medida cautelar diversa daquela requerida pelo Ministério Público, no caso, a cautelar máxima de prisão preventiva, o que não representa atuação ex officio, inexistindo, portanto, constrangimento ilegal" (AgRg no HC n. 764.022/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023),constante do Precedente (AgRg no HC n. 891.141/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 2/12/2024.)

4. Note-se ainda que, em consulta ao Sistema de Andamento Processual, após a decretação da custódia, no pedido de revogação da prisão formulado pela Defesa, nos autos de nº 8043478-84.2025.8.05.0080, o Ministério Público manifestou-se pela manutenção da prisão, superando qualquer alegação de irregularidade Nesse sentido, o Precedente: "No que concerne à decretação da prisão preventiva, de ofício, pelo d. juízo de primeiro grau, insta constar que o posterior requerimento da autoridade policial pela segregação cautelar ou manifestação do Ministério Público favorável à medida cautelar extrema suprem o vício da inobservância da formalidade de prévio requerimento, corroborando a higidez do feito e ausência de nulidade processual" (AgRg no RHC n. 136.708/MG, relator Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/3/2021, DJe 29/3/2021). AgRg no HC n. 643.613/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 29/6/2021.)”

5. A decisão Preventiva encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos que demonstram a gravidade da conduta do Paciente e a periculosidade social que justifica a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal. As informações judiciais juntadas aos autos indicam que o Paciente já foi condenado, anteriormente, por roubo majorado, com pena extinta em 07 de julho de 2021. Além disso, o Paciente responde a outro processo criminal por crimes semelhantes (adulteração de sinal identificador e receptação), no qual, após obter liberdade provisória, evadiu-se do distrito da culpa, permanecendo em local incerto e não sabido, o que ensejou a suspensão do processo e do prazo prescricional em 02 de fevereiro de 2024, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal.

6. A periculosidade do agente, evidenciada por responder a outros fatos delituosos, somado a, em um deles, ter sido determinada sua citação por edital, por encontrar-se em local incerto e não sabido, justificam a necessidade da custódia cautelar. Assim, no caso presente, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, não se mostram suficientes ou adequadas para acautelar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, face ao comportamento anterior do Paciente, que frustrou a aplicação da lei penal em processo pretérito.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº . 8000218-66.2026.8.05.0000 , do Juiz de Direito do
Juiz da 3ª Vara
Criminal da
Comarca de F
eira de Santana
/Ba
, sendo Impetrante o Bel. EDIELSON FERREIRA DA SILVA JUNIOR (OAB:PB27635)
, e,
Paciente, NAILSON DIEGO DE ANDRADE.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS.
E assim decidem, pelas razões a seguir explicitadas.